Tribunal: STF
Processo: Rcl 90771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Arnor Soares da Silva e outro contra decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Teresina/PI no Processo 0804190-60.2023.8.18.0140, por alegada afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828/DF.

Os reclamantes relatam que residem em imóvel levado a leilão extrajudicial pela Caixa Econômica Federal em 2020:

[...] sem que os reclamantes fossem notificados. Foi arrematado pela beneficiária Jéssica Kelly Moreira de Melo, que registrou a escritura em fevereiro de 2022. 
Em razão da ausência de notificação e demais vícios alegados, os reclamantes ingressaram com ação anulatória do leilão perante a 5ª Vara Federal Cível da SJPI (processo nº 1050686-02.2024.4.01.4000), na qual se discute a validade do próprio ato de transferência do domínio que fundamenta a ação de imissão na posse. Esta ação encontra-se em tramitação, com ofício expedido à Justiça Estadual em 13/11/2025 solicitando informações. 
A arrematante ingressou com ação de imissão na posse (processo nº 0804190- 60.2023.8.18.0140) perante a 8ª Vara Cível de Teresina/PI. Em 27 de novembro de 2025, o Juízo a quo proferiu a decisão ora reclamada (ID 86988903), na qual determinou a suspensão da tramitação processual pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 13/11/2025, qualificando-o como “improrrogável”, concedido exclusivamente para fins de desocupação voluntária. 
O prazo se encerra em 13 de março de 2026, restando, a partir da presente data, apenas 29 (vinte e nove) dias para a consumação de dano absolutamente irreparável (documento 1, p. 3).

Segundo sustentam:

A decisão reclamada viola frontalmente os parâmetros fixados na ADPF 828 pelos seguintes motivos: 
a) Ausência de mediação prévia: Em nenhum momento dos autos houve tentativa de mediação ou conciliação entre as partes para buscar solução que preservasse minimamente o direito à moradia da família reclamante. 
b) Inexistência de solução habitacional: A decisão determina a desocupação em prazo “improrrrogável” sem qualquer indicação de alternativa habitacional para a família, que inclui menor com TEA em situação de hipervulnerabilidade. 
c) Desconsideração da vulnerabilidade: A decisão reclamada não faz qualquer menção à situação de hipervulnerabilidade da família, ignorando a presença do menor com TEA e as proteções legais específicas previstas na Lei nº 12.764/2012 e na Lei nº 13.146/2015. 
d) Desproporcionalidade do prazo: A fixação de prazo em dias corridos (em violação ao art. 219 do CPC) e com caráter “improrrrogável” revela desproporcionalidade manifesta,  especialmente considerando que há ação anulatória pendente na Justiça Federal e recursos em tramitação no STJ.
e) Ignora a prejudicialidade externa: A decisão desconsidera completamente a existência de ação anulatória na Justiça Federal que questiona a própria validade do título de domínio da arrematante, criando risco concreto de irreversibilidade dos efeitos caso o leilão venha a ser anulado (documento 1, pp. 4-5).

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:

e) No mérito, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Juízo da 8ª Vara Cível de Teresina/PI observe os parâmetros fixados na ADPF 828 e os preceitos fundamentais dos arts. 1º, III, 5º, XXXV, 6º e 227 da Constituição Federal, especialmente: (i) a realização de mediação prévia; (ii) a indicação de solução habitacional; (iii) a consideração da hiper vulnerabilidade do menor com TEA; e (iv) a suspensão da ação de imissão na posse até o julgamento da ação anulatória na Justiça Federal; (documento 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar porque a decisão reclamada não tem aderência estrita com o paradigma invocado, como será explicitado.

Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 828 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a qual fixou a seguinte tese jurídica:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
I. A hipótese
1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
[…] 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
[...] 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:
i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;
ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão (DJe 7/6/2021, grifei).

Passado o auge da crise sanitária, foi deferido o quarto pedido de tutela antecipada, o qual estabeleceu critérios para a desocupação de áreas ocupadas com a finalidade de moradia, por pessoas em condições de vulnerabilidade social. Transcrevo a ementa da referida decisão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1.	Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2.	Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3.	Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4.	Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5.	A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6.	No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7.	Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 
8.	Tutela provisória incidental parcialmente deferida.

Em suma, os reclamantes informam que o Tribunal de origem determinou a imissão na posse, em favor de Jéssica Kelly Moreira de Melo, arrematante do imóvel levado a leilão extrajudicial pela Caixa Econômica Federal. E defendem que esta ordem, ao desconsiderar que: a) não houve notificação válida sobre o leilão; e b) no imóvel reside menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, não observa as condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão da ADPF 828, que tratou de questões relativas ao direito à moradia, durante o período da crise sanitária da Covid-19.

Destaco, da decisão reclamada, os seguintes trechos:

No caso dos autos, restou demonstrada que a propriedade do imóvel objeto do litígio foi consolidada em favor da agravada, através de Leilão Público n. 08198900019868/2020/Concorrência de nº 0307/0120 do ano de 2020, por meio da escritura pública de compra e venda registrada na data de 18 de fevereiro de 2022 e o competente Registro de imóveis sido concluído em 07 de junho de 2022, restando configurada a legítima pretensão possessória perante um imóvel que lhe pertence.
Com efeito, a ação de anulação de leilão extrajudicial não tem o condão de obstar a ação de imissão na posse do adquirente que provou a condição de proprietário com o registro do título de aquisição em seu nome. 
Ademais, perlustrando os autos do processo nº 1019202-37.2022.4.01.4000, constato que os agravantes aduzem preterição no certame dois anos após a realização do leilão, invocando direito de preferência sob o argumento de que houve ilegalidade na execução extrajudicial promovida. Acrescento que os agravantes, diante da decisão que determinou a emenda à inicial, deixaram fluir o prazo sem manifestação. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que não há configuração de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão da ação de imissão na posse em virtude de outra demanda que tem por objeto a nulidade da transmissão do domínio, conforme se extrai:
[...]
Colidindo direitos fundamentais, necessária se faz a aplicação do juízo de ponderação no sentido de averiguar qual princípio deve prevalecer sobre o outro. 
Contrapondo-se à propriedade da agravada, tem-se a situação peculiar do filho dos agravantes, menor com Transtorno do Espectro Autista. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à vida e à saúde, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Na hipótese, neste momento de cognição sumária, apesar de restar patente ser a agravada a atual proprietária do imóvel arrematado da Caixa Econômica Federal, o prazo para desocupação do imóvel não se mostra razoável diante da condição do filho dos agravantes, também ocupante do imóvel em debate, que além de ser menor, possui transtorno que justifica a dilação do prazo para desocupação.
Nesse caso, deve ser abalizada a posse enquanto direito autônomo em relação à propriedade, notadamente quando em jogo os direitos fundamentais à moradia e saúde de menor, acolhe-se a função social da posse, homenageando-se, concretamente, a dignidade da pessoa humana insculpida na Carta Magna.
Neste viés, destaco, ainda que haja plausibilidade jurídica para que a decisão agravada seja mantida, resta comprovado que os agravantes possuem um filho menor com Transtorno do Espectro Autista, que ocupam o imóvel há 17 anos sem oposição e não possuem outro imóvel para o qual possam passar a residir. A questão, portanto, não perpassa apenas pela literalidade da lei, mas pelo senso de justiça e de reconhecimento a direitos humanos indeléveis, a exemplo do direito à moradia e à saúde, impondo-se a concessão de mais 120 (cento e vinte) dias para condicionar a permanência da família no imóvel em questão à prolação de decisão que lhe seja favorável na Justiça Federal, através da ação já protocolizada ou outra que venha a ser, mesmo que em sede de liminar (documento 10).

Verifico que o teor da decisão reclamada não tem aderência estrita com o objeto da ADPF 828/DF, na qual se discutiram mecanismos para proteção de direitos fundamentais de grupos sociais em condição de vulnerabilidade social, jurídica e econômica, em razão de questões relacionadas ao direito de moradia, durante a vigência da pandemia da Covid-19 e seus efeitos; tampouco com a quarta tutela antecipada, deferida em 31/10/2022, a qual estabeleceu os critérios de desocupação a serem observados após o arrefecimento dos efeitos da crise sanitária.

Nesse passo, reitero que a decisão reclamada tem por base empírica fatos sem relação com o paradigma, uma vez que se trata de posse individual de imóvel. 

Ademais, além da incompatibilidade com o assunto tratado na ADPF 828, é de se observar que a decisão reclamada foi proferida em 17/12/2024, enquanto o encerramento do estado de emergência em saúde pública de importância nacional foi declarado pela Portaria GM/MS 913, de 22/4/2022. 

Neste sentido, cito o precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).

Menciono ainda decisões monocráticas em casos semelhantes: Rcl 47.925/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/7/2021; Rcl 48.490/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/9/2021; Rcl 49.715/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/10/2021; Rcl 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/2/2022; Rcl 51.345/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/2/2022; Rcl 54.606/MG Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/8/2022.

Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 49.987 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RCL 45.319. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso controvertido não guarda pertinência temática com o decidido na ADPF 828 MC, por se tratar, na origem, de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. 2. Quanto à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), apontada como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 50.064 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021, grifei).

Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator